Tribunal: TJES
Processo: 0028260-65.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0028260-65.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALTERNATIVA RURAL LTDA e outros (2)

APELADO: EVA PEREIRA BISPO DE JESUS BORGES e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N. 0028260-65.2013.8.08.0024

EMBARGANTE: ALTERNATIVA RURAL LTDA

EMBARGADOS: EVA PEREIRA BISPO DE JESUS BORGES E OUTROS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RETIRADA DE SÓCIO DO QUADRO SOCIETÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO EMPREGADOR. PROVIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por ALTERNATIVA RURAL LTDA em face de acórdão que negou parcial provimento a apelações interpostas por ambas as partes em demanda envolvendo responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito. A embargante alegou omissão quanto à ilegitimidade passiva da corré SIMONE SANTANA FAVERO, em razão de sua retirada do quadro societário antes do ocorrido, além de sustentar que tal fato deveria excluir sua própria responsabilidade no caso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão central em discussão: verificar se a ausência de manifestação expressa no acórdão sobre a retirada de SIMONE SANTANA FAVERO do quadro societário da embargante configurou omissão relevante e se isso afasta a responsabilidade da ALTERNATIVA RURAL LTDA, enquanto empregadora, nos termos do art. 932, III, do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A oposição de embargos de declaração é cabível para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo vedado seu uso para mera rediscussão de questões já analisadas.

4. Reconhece-se que o acórdão recorrido não analisou expressamente a tese da embargante quanto à alegação de que SIMONE SANTANA FAVERO, à época do acidente, não era mais sócia da empresa e, portanto, seria ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

5. Contudo, mesmo comprovada a saída de SIMONE do quadro societário antes do acidente, subsiste a responsabilidade da embargante ALTERNATIVA RURAL LTDA, em razão da ausência de impugnação quanto à alegação de que o outro réu, ANTONIO BREDA DE CARVALHO, era funcionário da empresa à época dos fatos, configurando responsabilidade objetiva do empregador, nos termos do art. 932, III, do Código Civil.

6. A omissão apontada deve ser sanada, sem que isso implique alteração do resultado do julgamento, visto que a ilegitimidade de SIMONE não afasta a legitimidade passiva da embargante, tampouco sua responsabilidade pelos atos de seus empregados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e providos, para sanar omissão apontada, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. A retirada de sócio do quadro societário antes do evento danoso, por si só, não afasta a responsabilidade objetiva da empresa por atos praticados por seus empregados, nos termos do art. 932, III, do Código Civil.

2. É cabível o reconhecimento de omissão em embargos de declaração quando o acórdão recorrido deixa de se manifestar sobre tese relevante apresentada pelas partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência expressamente mencionada nos autos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos por
ALTERNATIVA RURAL LTDA
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento aos recursos de apelação cível interpostos por ela e por
SIMONE SANTANA FAVERO e ANTONIO BREDA DE CARVALHO
, ambos em face de
EVA PEREIRA BISPO DE JESUS BORGES E OUTROS.

Em suas razões (ID 8520859), a embargante aduz que houve omissão em relação à alegação de que a
SIMONE SANTANA FAVERO
se retirou do seu quadro de sócios em 05/04/10 e que acidente descrito nos autos ocorreu em 19/10/2011, sendo, portanto, ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

Apesar de devidamente intimados, os embargados não apresentaram contrarrazões (ID 10448848).

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais forem observadas obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Ao apreciar os recursos de apelação, foi adotada a seguinte fundamentação acerca do ponto alegado como omisso:

Destaco que “[...] pela teoria da asserção defende-se que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico entre as partes, e não do direito provado
[...]” (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.22.298980-8/002, Relator: Des. Marcelo de Oliveira Milagres, 18ª Câmara Cível, J 02/05/2023, DJ 03/05/2023). Sobre o assunto, cito os seguintes julgados deste Sodalício:

“[...]
Conforme a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade e o interesse de agir, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial
[...]” (TJES, Apelação Cível n.º 024900002213, Relator: Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, J 14/03/2023, DJ 20/03/2023).

“[...]
Em análise do afirmado e tendo em vista a teoria da asserção, segundo a qual a análise das condições da ação deve ocorrer por meio das afirmações constantes na demanda, não há que se falar em ilegitimidade passiva [...]. Preliminar rejeitada
[...]” (TJES, Apelação Cível n.º 024160071163, Relator: Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, J 03/10/2022, DJ 14/10/2022).

No caso concreto, os autores recorridos, afirmam, em sua peça de ingresso, que a responsabilidade pela reparação dos danos morais e materiais experimentados em decorrência do sinistro que vitimou o pai respectivo é dos réus apelantes, ou seja, Simone Santana Favero, na condição de proprietária do caminhão que colidiu na moto conduzida pela vítima; Antonio Breda de Carvalho, por ser o condutor do caminhão no momento do acidente; e a sociedade empresária Alternativa Rural Ltda, à época de propriedade de Simone, sustentando a tese de presunção de culpa do empregador).

Desse modo, levando em consideração as narrativas da parte autora na exordial, deve ser afastada a sustentação de ilegitimidade passiva da empresa recorrente
.

Afinal, em tese, “[...] o proprietário do veículo possui responsabilidade solidária e objetiva pelos danos causados pelo condutor. O empregador é responsável pela reparação civil decorrente dos atos praticados por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele [...]” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.24.043074-4/001, Relator: Des. Marcelo Pereira da Silva, 11ª Câmara Cível, J 06/03/2024, DJ 06/03/2024).

Tecidas tais considerações, elucido que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí que não houve expressa manifestação acerca da tese apontada como omissa, o qual passo a apreciar.

Conforme destacado, a embargante
ALTERNATIVA RURAL LTDA
alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda pois
SIMONE SANTANA FAVERO
, proprietária do veículo causador do acidente,

retirou-se do seu quadro de sócios em 05/04/10 e o acidente descrito nos autos ocorreu em 19/10/2011.

De fato, pelos documentos contantes nos autos, é possível extrair a certeza de que a requerida
SIMONE
, proprietária do veículo, não era mais, ao tempo dos fatos, sócia da embargante
ALTERNATIVA RURAL LTDA.

Contudo, ainda que a embargante tenha efetivamente demonstrado que no momento do acidente
SIMONE
não fazia mais parte de seu quadro societário, verifica-se que em nenhum momento nos autos impugnou a alegação da parte autora de que o requerido
ANTONIO BREDA DE CARVALHO,
condutor do veículo, era seu funcionário.

Inclusive, merece relevo que, em sede de réplica, os autores, ao refutarem a tese de ilegitimidade passiva sustentada pela embargante em contestação, destacaram justamente a tese de responsabilidade do empregador pelos atos praticados pelo preposto. Vejamos:

Não bastasse, a Súmula nº 341 do Supremo Tribunal Federal é clara ao dispor:

“É presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto”

Não foram trazidos aos autos, entretanto, importante destacar, que o 2ª requerido é ou era a época do evento danoso, empregado da 1ª requerida. Sendo assim, não há que se falar em ilegitimidade passiva, tendo em vista que as empresas respondem pelos atos culposos de seus empregados ou prepostos.

Deste modo, descabida a preliminar alegada pelos requeridos, eis que, em face do vínculo empregatício que o 2º requerido tem com a 1ª requerida, presume-se culpada pelo ato ilícito cometido por seu funcionário, consoante artigo 932, III, do CCB” (fl. 64)

Portanto, não vislumbro motivos para acolher a tese de ilegitimidade passiva ne medida em que o empregador é responsável pela reparação dos ato praticados pelos seus empregados, nos termos do artigo 932, III, do Código Civil:

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

(...)

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;

Nesse contexto, verifica-se que a retirada de
SIMONE
do quadro societário da embargante não implica, por si só, no reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por

ALTERNATIVA RURAL LTDA
e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
para sanar a omissão apontada, termos da fundamentação supra, sem atribuir-lhes os efeitos infringentes.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/02/2025 às 15:01:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55440010022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer do recurso e lhes dar provimento,
nos exatos termos do voto proferido.